Tribunal: STF
Processo: ADI 1758
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-16
Data de publicação: 1998-04-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA
PROVISÓRIA - PERDA DE OBJETO. Havendo caducado, pela passagem do
prazo peremptório de vigência, o ato normativo atacado - a medida
provisória - descabe o seguimento da ação.
        IMUNIDADE - IMPOSTO DE RENDA - UNIÃO, ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. Concorrem o sinal do bom direito e o
risco de manter-se com plena eficácia preceito em que prevista a
incidência do Imposto de Renda sobre rendimentos auferidos, por
pessoa jurídica imune, nas aplicações de fundo de investimento.
Empréstimo ao artigo 28 da Lei nº 9.532/97 de alcance compatível com
a norma da alínea "a" do inciso VI do artigo 150 da Constituição
Federal, no que assegurada a imunidade recíproca à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.